Tribunal: TJSP
Processo: 1048735-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação relacionada ao fornecimento de medicamento não padronizado. Honorários advocatícios fixados de forma equitativa. Pretensão recursal voltada à fixação pelo critério do art. 85, § 3o do CPC. Inadmissibilidade. Possibilidade de fixação com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, também nos casos de honorários elevados. Hipótese concreta em que a fixação pelo critério

Ementa:

APELAÇÃO. Ação relacionada ao fornecimento de medicamento não padronizado. Honorários advocatícios fixados de forma equitativa. Pretensão recursal voltada à fixação pelo critério do art. 85, § 3o do CPC. Inadmissibilidade. Possibilidade de fixação com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, também nos casos de honorários elevados. Hipótese concreta em que a fixação pelo critério do §3o do citado artigo redunda em remuneração desproporcionalmente elevada.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048735-07.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ JERICÓ NETO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
2
Voto n° 12895
Apelação n° 1048735-07.2019.8.26.0576
Apelante: José Jericó Neto
Apelado: Município De São José Do Rio Preto
Origem: Foro de São José do Rio Preto 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz Prolator: Tatiana Pereira Viana Santos
APELAÇÃO. Ação relacionada ao fornecimento de
medicamento não padronizado. Honorários advocatícios
fixados de forma equitativa. Pretensão recursal voltada à
fixação pelo critério do art. 85, § 3o do CPC.
Inadmissibilidade. Possibilidade de fixação com base na
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, também
nos casos de honorários elevados. Hipótese concreta em
que a fixação pelo critério do §3o do citado artigo redunda
em remuneração desproporcionalmente elevada.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José
Jericó Neto em face da r. sentença de fls. 223/248, que julgou procedente a
ação ordinária relacionada ao fornecimento de medicamento movida em face
do Município De São José Do Rio Preto, fixando os honorários advocatícios
de sucumbência em R$6.000,00, dado o elevado valor da causa, que é de
R$179.124,60 (fls. 13).
Verbis (fls. 240):
Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com os
honorários advocatícios, que fixo em R$ 6.000,00, com atualização
monetária a partir desta data, pois, revendo entendimento anterior,
ainda que se entenda que a causa apresenta conteúdo econômico
imediato, com base no orçamento apresentado, sobretudo para
análise de eventual competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, conforme julgados do STJ a seguir transcritos,
cabível, sem se olvidar, como parâmetros, dos elementos do artigo
85, parágrafos 2o e 3o do CPC, a apreciação equitativa, adotada
nesta oportunidade, destacando-se que o valor ora fixado não é
irrisório, excessivo ou exorbitante e configura-se adequado diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
3
das peculiaridades do caso em comento, considerando, ainda, o
grau de zelo, o tempo despendido pelo profissional, que diversas
petições apresentou. Não há custas ou despesas processuais a
serem reembolsadas, visto que a parte autora é beneficiária da
justiça gratuita.
Em suas razões recursais de fls. 252/258, o apelante
alega, em síntese, que, nos termos do art. 85, §3o do CPC, em sendo o valor
da causa inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários devem ser
fixados entre 10% e 20%, do valor atualizado da causa, sendo inviável a
fixação equitativa in casu.
Contrarrazões às fls. 85/90.
Comprovado o recolhimento do preparo recursal às fls.
279/282.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação, para, no mérito, negar-lhe provimento.
O apelante ajuizou a demanda visando o fornecimento
gratuito do medicamento Enzalutamida 40mg. A r. sentença de fls. 223/248
julgou a demanda procedente, condenando a apelante no fornecimento do
quanto pleiteado, bem como no pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$6.000,00.
Apela o nobre causídico, pleiteando a reforma da r.
sentença no que toca aos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados
pelo critério do art. 85, §3o do CPC, em percentual a ser calculado com base
no valor da causa, que é de R$179.124,60.
Pois bem.
É certo que o legislador, ao prever a autorização de
apreciação equitativa do juiz, na hipótese do art. 85, § 8o, do CPC, visou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
4
valorizar o trabalho realizado pelos advogados, ainda que em causas de
pequeno valor, possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse
aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando, com a sua
aplicação, resultasse em montantes manifestamente irrisórios.
Mas, mais do que isso, visou a evitar distorções entre a
verba honorária a ser recebida pelo profissional e o trabalho demandado pela
causa, considerados os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC (I - o grau de zelo
do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço); essa é a interpretação que melhor se coaduna
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (princípios de
ordem constitucional, vale destacar).
Nessa perspectiva, a aplicação da equidade na fixação da
verba honorária não deve ficar restrita à hipótese dos honorários aviltantes;
ainda que no NCPC não haja autorização expressa para a apreciação
equitativa do juiz quando resultar em montantes extremamente elevados, tal
não é vedado ao juiz que, ao aplicar a lei, deve fazê-lo em análise sistemática
e em conformidade com os valores constitucionais, ideia esta reforçada e
sedimentada neste CPC/15 logo em seu artigo 1o.
Dito de outro modo: para evitar que se perpetuem
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-se
preceitos constitucionais, e também por força do princípio da simetria, deve-
se entender que se há autorização ao juiz para fixar a honorária por equidade
em causas de valor desproporcionalmente baixo, também o há para as
situações de valor desproporcionalmente alto.
Nesse sentido, convém transcrever o entendimento do
STJ, em decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
5
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
(...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve
ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que
havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art.
85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais,
pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração
dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima,
não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
10. Recurso Especial não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
6
(Resp. no 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Confiram-se, ainda, recentes decisões proferidas pelo E.
STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL.
EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação
executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da
certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à
execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito
impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito
econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do
CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário
controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão
não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar
eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem
ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos
critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no §
8o desse mesmo dispositivo. 3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve
ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar
somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do
crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito
econômico algum. 4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído
valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8o do art. 85
do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5.
Recurso especial parcialmente provido para determinar novo
arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2o
e 8o do art. 85 do CPC/2015.I (AREsp 1.423.290/PE, Primeira
Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 10.10.2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO.
(AREsp 1.864.345/SP, Ministro Benedito Gonçalves, decisão
monocrática proferida em 20.03.2020)
Na mesma linha, decisões desta Corte Estadual:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade. AIM
no 4.041.838 de 10-6-2014. Multa. Caráter confiscatório. Juros de
mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
7
advocatícios.
1. Exceção de pré-executividade. Cabimento.
Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de
matérias que o juiz possa conhecer de ofício, que não dependam de
dilação probatória e se apresentada antes da penhora, pois a
partir dela a defesa deve ser apresentada em embargos.
Impugnação dos juros de mora e da multa punitiva que, não
exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos,
comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade.
2. Multa administrativa. O STF pacificou o entendimento de que a
vedação inserida no art. 150, IV da CF alcança a multa moratória
e também a multa administrativa, mas sem definir o parâmetro
admissível da sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o
valor indicado no documento como o da operação ou prestação,
em especial quando a multa ultrapassa o valor do tributo, destoa
da limitação ao poder de tributar; é o caso dos autos. 3. Juros de
mora. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela
União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos
termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo
Órgão
Especial
deste
Tribunal
no
incidente
de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo
Dimas Mascaretti. A cobrança de juros com base na LE no
13.918/09, porém, não implica em extinção da execução ou do
título executivo, bastando que o cálculo seja revisto, com a
exclusão de juros que ultrapassem o valor da taxa Selic. 4.
Honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente do Tribunal
de Justiça entende que o acolhimento da exceção de pré-
executividade, ainda que parcialmente, implica condenação do
excepto no pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do
STJ e desta Seção de Direito Público.
5. Honorários
advocatícios. Valor. Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os
critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
8
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas
poderão ser fixados por equidade quando o valor for inestimável
ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica
que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado
quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao
trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e
também a remuneração excessiva e não se compreende uma
justiça de uma só direção. No caso, execução fiscal foi ajuizada
por elevado valor e são igualmente elevados os valores da multa e
dos juros moratórios; a redução do valor da execução fiscal é
relevante e, consideradas a simplicidade da causa e a pacificação
da tese debatida, deve a verba honorária ser fixada com base no §
8o do art. 85 do CPC. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2218665-85.2019.8.26.0000, Relator Des. Torres de Carvalho, j.
11/11/2019, g.n.)
Agravo do Instrumento Execução fiscal Decisão agravada que
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para diminuir
o valor da multa punitiva
Condenação em honorários
advocatícios Admissibilidade Verba honorária que deve ser
mantida, cabível sua fixação por equidade Precedentes do STJ e
desta Egrégia Corte
Recurso não provido, consoante
especificado.
(Agravo
de
Instrumento
no
2040555-
98.2018.8.26.0000,
Relator
Des. Osvaldo
Magalhães,
j.
04/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Verba honorária fixada, por
equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da
causa e o labor exercido pelo causídico vencedor Aplicação do
art. 85, par. 3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos
legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
9
processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
-
Inadmissibilidade de interpretação literal e isolada Condenação
da Fazenda Pública Verba pública - Precedente recente do STJ
Pedido para não haver qualquer limitação à fixação de honorários
que deve ser desacolhido - RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2169174-12.2019.8.26.0000, Relatora Des. Mônica
Serrano, j. 31/10/2019)
Assim, na hipótese dos autos, considerando-se a
complexidade não excepcional da causa, a simples resolução dada à
demanda, a ausência de necessidade de interposição de recursos pelo nobre
advogado, entre outros critérios que o juiz deve levar em consideração
(previstos nos incisos do § 2o do artigo 85), de se considerar que a fixação dos
honorários advocatícios a serem suportados pela parte vencida pelo critério
do art. 85, § 3o do CPC redundaria em remuneração desproporcionalmente
elevada, e que sua apreciação equitativa mostrou-se, de fato, mais adequada
ao caso, não comportando alterações.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048735-07.2019.8.26.0576 -Voto no 12895
10
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora